Tribunal: TJDFT
Processo: 0708593-77.2025.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. DECADÊNCIA DO DIREITO SANCIONATÓRIO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EM PRAZO LEGAL. REMESSA NECESSÁRIA NÃO PROVIDA.
I. Caso em exame
1. Reexame necessário de sentença em mandado de segurança que busca anular autuação de trânsito, por decadência do direito do DETRAN/DF de aplicar penalidade. Alega-se que o processo ficou paralisado por mais de 800 dias após o julgamento da defesa prévia, sem expedição da notificação da penalidade no prazo legal.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de notificação da rejeição da defesa prévia acarretou cerceamento de defesa; (ii) apurar se o decurso de prazo superior a 360 dias entre a rejeição da defesa prévia e a retomada do processo administrativo acarreta a decadência do direito de aplicar a penalidade.
III. Razões de decidir
3. A ausência de notificação da rejeição da defesa prévia não acarreta cerceamento de defesa quando suprida pela interposição espontânea de recurso pelo administrado, o qual é regularmente processado e julgado, sem prejuízo à ampla defesa e ao contraditório.
4. A Administração Pública deve observar o prazo legal de 360 dias, previsto no art. 282, § 6o, do CTB (redação da Lei 14.071/2020), para expedição da notificação da penalidade, sob pena de decadência.
5. O transcurso de prazo superior ao legal, sem movimentação do processo ou expedição da notificação da penalidade, configura decadência do direito de punir, especialmente quando reconhecido expressamente pela própria autoridade administrativa.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento à remessa necessária.
______
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 281, 281-A e 282, §§ 6o e 7o (redação da Lei 14.071/2020).